Tribunal: TJSP
Processo: 1010538-11.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação do débito – Declaração de inexigibilidade da dívida – Responsabilidade da Ré configurada – Falha na prestação de serviços que, no entanto, não enseja a indenização pretendida - Existência de apontamentos anteriores – Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação do débito – Declaração de inexigibilidade da dívida – Responsabilidade da Ré configurada – Falha na prestação de serviços que, no entanto, não enseja a indenização pretendida - Existência de apontamentos anteriores – Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Recurso de ambas as partes improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010538-11.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCARD S/A, é apelada/apelante MILENA THAINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010538-11.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 33.479
APEL.No: 1010538-11.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (7a VC)
APTE. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. e MILENA THAINA DE
OLIVEIRA (JUST. GRAT).
APDO. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: WILSON LISBOA RIBEIRO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Inserção de nome nos cadastros
desabonadores Não comprovação do débito Declaração de
inexigibilidade da dívida Responsabilidade da Ré configurada
Falha na prestação de serviços que, no entanto, não enseja a
indenização pretendida - Existência de apontamentos anteriores
Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça Recurso de ambas as
partes improvido.
A r. sentença de fls. 196/199 julgou parcialmente procedente ação
declaratória cumulada com indenização para declarar a inexistência do débito descrito na
inicial. O pleito relativo aos danos morais foi afastado. A Ré foi condenada ainda ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
equitativamente no valor de R$ 1.000,00.
Apelam ambas as partes.
A Instituição Financeira Ré aduzindo, em resumo, que não houve
inclusão indevida do nome da apelada junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, mas sim restrição devida em face do inadimplemento junto a este contestante.
Portanto, o Banco apelante agiu no exercício regular do direito, não havendo que se falar
em inexigibilidade de dívida. Pede provimento (fls. 131/135).
Por sua vez, recorre a Autora alegando, em síntese, que não deve ser
aplicado o entendimento consagrado na Súmula no. 385, do C. Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que se tratam de apontamentos excluídos antes mesmo do ajuizamento da
ação. Requer a fixação de indenização por danos morais. Pede provimento (fls. 140/159).
Preparado o recurso da Ré (fls. 136/137), os recursos foram
processados, havendo contrarrazões apenas da Autora (fls.163/171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010538-11.2019.8.26.0405 -Voto no
3
MILENA THAINA DE OLIVEIRA ajuizou ação declaratória
cumulada com indenização em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito informado na inicial, bem como a
condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter
sofrido em razão do apontamento de seu nome dos cadastros restritivos.
Em sua inicial, a Autora alega que tomou conhecimento de que seu
nome foi indevidamente inscrito nos cadastros dos inadimplentes dos órgãos de proteção
ao crédito, por indicação da Ré, por débitos referentes ao contrato no 1001220989950000,
no valor total de R$ 135,10 (fls. 31/33 e 77).
Aduz que a cobrança é indevida, eis que desconhece os débitos
impugnados.
Citado, o Banco Réu contestou a ação (fls. 49/66) impugnando as
alegações da inicial.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados.
Ambas as partes recorreram. A Instituição Financeira pretende o
afastamento da condenação imposta, ao passo que a Autora busca receber indenização por
danos morais.
No tocante ao mérito, os recursos serão analisados conjuntamente,
pois, as questões neles postas se entrelaçam.
De acordo com os documentos trazidos e, à míngua de provas
robustas por parte da Ré, extrai-se a conclusão de que inexiste relação jurídica entre as
partes apta a justificar o apontamento desabonador.
Nesse passo, a prova coligida no curso da lide converge para a
narrativa que a Autora deu aos fatos na inicial, sem embargo de haver sido contestada pela
Ré, que não comprovou a higidez do crédito reclamado, ônus que lhe incumbia.
A Requerida afirma que a dívida se refere a faturas de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010538-11.2019.8.26.0405 -Voto no
4
crédito não quitadas pela Autora, mas não instrui sua contestação com qualquer prova
documental que demonstre o alegado (fls. 49/66).
Ressalte-se que a mera cópia do contrato de adesão ao cartão de
crédito, por si só, não é capaz de demonstrar a existência de qualquer inadimplemento por
parte da Autora.
Cumpre salientar que a vulnerabilidade do consumidor, reconhecida
no inciso I, do artigo 4o, do CODECON, é que, principalmente, justifica sua proteção nessa
questão da prova.
A Lei acima mencionada trouxe proteção ao consumidor, ao adotar a
teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à prestação de serviço,
consoante o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, o prestador do serviço responde pelo dano causado ao
consumidor quando da execução destes serviços, independentemente de ter agido ou não
com culpa, ressalvadas as excludentes previstas no § 3o do dispositivo legal acima
mencionado.
“In casu”, como já demonstrado, a Ré não se desincumbiu de
demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que a isentasse da responsabilidade, nem
que a despesa negativada tenha sido contraída pela Autora.
De tudo se conclui que houve falha na prestação dos serviços da Ré
e as assertivas lançadas não a eximem da responsabilidade imputada.
Destarte, não tendo sido comprovada a existência de relação jurídica
entre as partes, ou pertinência dos débitos levados a registro, o reconhecimento da
inexistência do débito era medida de rigor.
Tal circunstância, se analisada de forma isolada, sem dúvida
caracterizaria o dano moral à Autora por culpa do requerido, decorrente de sua negligência.
Contudo, a teor do documento de fls. 20, vê-se que, antes das inscrições
das dívidas em comento (a primeira delas com datas de inclusão 17/10/2017 e de exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010538-11.2019.8.26.0405 -Voto no
5
21/11/2018; e a segunda delas com datas de inclusão em 20/12/2018 e de exclusão em
02/01/2019), havia outras negativações decorrentes de dívidas mantidas junto às empresas
“Banco Ibi S.A Banco Múltiplo São Paulo” (com datas de inclusão em 28/09/2017 e de
exclusão em 30/11/2018) e “Banco Itaucard S/A” (com datas de inclusão em 28/07/2018 e de
exclusão em 09/02/2019), as quais não são objetos de questionamento judicial.
Como se vê, a Requerente possuía outros apontamentos precedentes em
seu nome, não sendo possível que mais uma inscrição viesse a lhe causar danos morais.
De fato, quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente. A reiteração da conduta, no
caso, não enseja o pagamento da indenização pretendida.
Assim entendeu o E. Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula
385, que dispõe “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.”
Nesses termos, prevalece o entendimento estampado na referida
Súmula, afastando-se a indenizabilidade do ato impugnado nestes autos, tal como proclamado
pela r. sentença.
A jurisprudência que ora se colaciona vem ao encontro do que aqui se
afirma:
“APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente,
afastado o pedido indenizatório, com sucumbência proporcional. Recurso da
autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos danos
morais experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em
nome da demandante apontada pelo SCPC. Dano moral não configurado.
Aplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ. Ausência de comprovação de que as
anotações anteriores são inidôneas, ônus que competia à demandante, a teor do
disposto no art. 373, I, NCPC. Extrato de processo ajuizado contra uma das
empresas responsáveis pelas anotações preexistentes juntado somente em grau
recursal. Não se tratando de documento ou fato novo e estando ao alcance da
parte a prova do alegado, inadmissível a análise de documento juntado após a
prolação da sentença, sob pena de inobservância do devido processo legal e
supressão de um grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435 do NCPC.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, de 10% para 15% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010538-11.2019.8.26.0405 -Voto no
6
corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, com a ressalva do art.
98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor. (TJSP; Apelação
1118050-37.2015.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018).
Nesse passo, não houve o dano moral pretendido, devendo a sentença
ser mantida neste ponto.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos.
Outrossim, ficam mantidas as verbas sucumbenciais na forma já
definida, para se evitar a reformatio in pejus.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica